Tribunal: TJMT
Processo: 1021835-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RAI no 1021835-49.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Itaú Unibanco S.A., objetivando a reforma da decisão que determinou o prosseguimento da ação declaratória c/c perdas e danos ajuizada por Triangulo Pisos e Painéis Ltda.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que, em razão do exorbitante valor envolvido no cumprimento de sentença, que atualmente supera a monta de R$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), bem como a complexidade da causa, revela-se prudente e razoável a suspensão do feito até o trânsito em julgado dos recursos interpostos contra a decisão homologatória do laudo pericial.
Assevera que, apesar da inexistência de efeito suspensivo automático aos recursos especiais, o magistrado está autorizado, em situações específicas, a utilizar-se do seu poder geral de cautela para determinar a suspensão do feito, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, porquanto, segundo alega, os parâmetros indenizatórios estabelecidos no laudo pericial homologado são distintos daqueles fixados no título executivo formado na fase de conhecimento, em clara violação à coisa julgada.
Por fim, pede que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
O presente recurso versa sobre a possibilidade de suspensão da ação declaratória c/c condenatória e perdas e danos em fase de cumprimento de sentença, em razão da controvérsia estabelecida sobre o cálculo produzido por perito judicial e homologado pelo juízo a quo, a qual pende de julgamento no STJ, em razão da interposição de recurso especial.
É cediço que a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Conquanto o alegado risco de irreversibilidade da execução e probabilidade de provimento do recurso na Corte Superior, é certo que somente o recurso especial admitido com atribuição de efeito suspensivo pode obstar os efeitos da sentença transitada em julgado, na forma do artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil.
A propósito, em consulta ao Pedido de Tutela Provisória n. 3049-MT formulado pelo executado/agravante para a obtenção do efeito suspensivo ao recurso especial, observa-se que a Ministra Maria Isabel Gallotti, em 19/10/2020, ou seja, um dia antes da interposição do presente recurso de agravo de instrumento, assim decidiu:
“Assim posta a questão, não verifico ser o caso de suspensão do cumprimento de sentença.
Com efeito, o requerente afirma que o acórdão recorrido, juntado aos presentes autos às fls. 575/581, não aborda a questão a respeito de se tratar de imóveis que não deixaram o patrimônio público, o que, em seu entender, deve interferir na precificação dos bens e, por consequência, na indenização a ser paga à requerida.
Deve-se ter em linha de conta, todavia, que a ação de evicção foi ajuizada justamente porque o alienante não poderia ter transferido os imóveis, já que não eram seus. O conceito de evicção, aliás, liga-se à ideia de que não se pode transferir mais direitos do que se tem e, conforme a sentença transitada em julgado, o requerente efetuou a venda de bens sobre os quais não tinha o domínio.
Ou seja, se o requerente vendeu imóveis à requerida, certamente o fez como se bens particulares fossem. O preço, portanto, foi estabelecido entre particulares e, em princípio, não tem nenhuma vinculação com o tabelamento de valores de terras públicas estabelecido em Estatuto Estadual. Tais valores, ademais, consistem apenas nos preços mínimos, o que não significa que o imóvel público não possa vir a alcançar preço maior, compatível com o de mercado, em licitação.
Desse modo, e em juízo superficial próprio desse exame de tutela provisória, não parece haver omissão a ser suprida no acórdão recorrido. Também não se entrevê irregularidade no fato de ter o Juízo aceitado os dados fornecidos por laudo pericial que leva em conta o mercado de imóveis particulares, pois a relação que ensejou a indenização buscada era, afinal, privada.
Não está configurada, portanto, a aparência do bom direito.
Ademais, também não está demonstrado o perigo da demora. Não foi informado o andamento do cumprimento de sentença e, assim, não evidenciada a prática de atos que levem à excussão iminente do patrimônio do devedor.
Em face do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do art. 34, XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”
Portanto, considerando a interposição de recurso especial sem a atribuição de efeito suspensivo, inexiste óbice à continuidade da execução do julgado.
Ademais, quanto à alegada probabilidade de provimento do recurso na instância superior, é fato que tal possibilidade sempre existirá. Entretanto, não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, a decisão colegiada, POR UNANIMIDADE, referendou a decisão de primeiro grau relativamente à homologação do cálculo, razão pela qual não se justifica a suspensão do cumprimento da obrigação meramente em razão do expressivo valor econômico envolvido.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator